Tribunal: TJSP
Processo: 0050473-15.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
APELAÇÃO. Cumprimento de sentença. Sentença de extinção, por nulidade de citação no processo na fase de conhecimento. Apelo do exequente. Carta de citação enviada a condomínio edilício no qual residem os executados, com a indicação de número incorreto do apartamento. Ausente prova de que a correspondência tenha sido entregue ao endereço e destinatário corretos. Citação nula. Precedentes. Sentença

Ementa:
APELAÇÃO. Cumprimento de sentença. Sentença de extinção, por nulidade de citação no processo na fase de conhecimento. Apelo do exequente. Carta de citação enviada a condomínio edilício no qual residem os executados, com a indicação de número incorreto do apartamento. Ausente prova de que a correspondência tenha sido entregue ao endereço e destinatário corretos. Citação nula. Precedentes. Sentença mantida. Apelo desprovido.